Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Receptação. Dolo. Pena-base. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do crime – a forma da alegada aquisição do bem - sem nota fiscal, contrato ou recibo, por preço inferior ao valor de mercado, sem indicar a pessoa de quem adquiriu o veículo e receber CRLV de ano anterior, em nome de terceiros – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, reincidente o acusado, a medida não é socialmente recomendável -- o acusado registra condenações anteriores, sendo uma delas por crime contra o patrimônio (roubo) e, no dia dos fatos, com ele foram apreendidas porções de substâncias entorpecentes variadas (800g de maconha e 69,68g de cocaína).
5 - Apelação não provida.